Tribunal: TJBA
Processo: 0000136-44.2006.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000136-44.2006.8.05.0172 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível ESPÓLIO: JADIR SOUZA DALGOBBO e outros Advogado(s): FLAVIA KAROLINE LEAO GARCIA, ALEXANDRE PIMENTA DA ROCHA DE CARVALHO, SAMIRA CASTRO SILVEIRA APELADO: NAJAR MECANIZACAO LTDA - ME Advogado(s):PAULO AMERICO BARRETO DA FONSECA, CARLOS AUGUSTO ALMEIDA ACORDÃO DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. VALIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE CONTRATO FORMAL. PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES. COBRANÇA DE VALORES DEVIDOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. NÃO PROVIMENTO. A ausência de contrato formal não invalida a relação jurídica quando demonstrada por provas documentais como notas fiscais, trocas de e-mails e comunicação formal, conforme art. 700 do CPC. Os valores cobrados foram respaldados por cálculos detalhados, planilhas financeiras e laudos técnicos, não sendo apresentados elementos probatórios para sua desconstituição. Os honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação respeitam o art. 85, §2.º, do CPC/2015, sendo proporcionais à complexidade do caso e ao trabalho realizado. Apelação cível não provida. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000136-44.2006.8.05.0172, em que figuram como apelante JADIR SOUZA DALGOBBO e outros e como apelada NAJAR MECANIZACAO LTDA - ME. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .